Tribunal: TJDFT
Processo: 0704052-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FRAUDE CONSTATADA. PROVA PERICIAL DEFERIDA. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE AO PAGAMENTO DAS VERBAS RELACIONADAS À SUCUMBÊNCIA. IMPOSIÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE EXCESSIVO VALOR ARBITRADO. ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A teor do art. 85, caput, do Código de Processo Civil, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. O percentual fixado pelo magistrado deve observar, principalmente, o zelo e o trabalho desenvolvido pelo advogado da parte vencedora, conforme dispõe o § 2o do art. 85, do CPC.
2. Não merece prosperar a alegação de excessivo valor arbitrado, porquanto foi deferida prova grafotécnica realizada pela perícia judicial em cidade diversa do domicílio das advogadas da embargante apelada, assim como constam nos autos peças, impugnações e manifestações tempestivas da apelada, razão pela qual justifica o percentual fixado em primeira instância (artigo 85, § 2o, do CPC). Ademais, foi a embargada, ora apelante, quem deu causa à demanda.
3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.